Tribunal: STF
Processo: RE 1170512
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. BENEFÍCIO LIMITADO AO EXPROPRIADO ALIENANTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A imunidade a tributos incidentes sobre venda de títulos da dívida agrária, amparada pelo art. 184, § 5º, da Constituição Federal, é benefício outorgado ao expropriado, não alcançando terceiros que realizem sua alienação.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).